Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VAGAS PARA CANDIDATO DEFICIENTE FÍSICO. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Da narração dos fatos pela autora, à luz da teoria da asserção, o Distrito Federal é parte legítima para compor a lide, na medida em que o ato objeto da declaração de que a autora não é portadora de necessidades especiais deu ensejo a não nomeação da candidata foi emitido por órgão a ele vinculado.
2. A candidata foi reconhecida como portadora de deficiência física em perícia técnica judicial realizada no decorrer da fase probatória. Neste caso, faz jus a concorrer a cargo público, nessa condição, pois logrou a aprovação dentro do número de vagas, razão pela qual tem direito a sua nomeação de acordo com a ordem de classificação obtida no certame.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, diante da impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, à medida que atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Apelação e remessa necessária parcialmente provida.